Tribunal: CARF
Processo: 10283.006407/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.006407/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.730 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
JOAO BOSCO DANTAS NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPENDENTES. NETOS.
Nos termos da legislação os netos só podem ser incluídos como dependentes
caso estejam sob a guarda judicial do contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Quando a motivação da glosa de despesa médica não se fundar na exigência de
comprovação do efetivo pagamento ou prestação de serviço, devem ser aceitos
os recibos emitidos por profissionais médicos como prova suficiente para
restaurar as despesas declaradas pelo contribuinte, desde que os recibos
estejam de acordo com a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas com a profissional Ângela
Bittencourt Garrido no valor de R$ 5.900,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 20 de outubro de 2008, ano-
calendário 2003, exercício 2004, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 4.449,94,
acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 13.757,47, dedução indevida com dependentes no
valor de R$ 1.272,00 e dedução indevida com despesa de instrução no valor de R$ 1.152,12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.006407/2008-31
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006407/2008-31

Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação a qual alega,
em síntese, que o menor Gabriel Mar Dantas, declarado como seu dependente, é seu neto e que
dependia do Recorrente financeira e economicamente, tendo em vista que os pais do menor
enfrentavam dificuldade financeiras. Razão pela qual são legítimas as deduções com dependente
e de despesas com instrução.
Relativamente as despesas médicas, alega que estão devidamente comprovadas e
preenchem os requisitos legais para a dedução da base de cálculo do IRPF.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
certidão de nascimento de Gabriel Mar Dantas (fl. 15); (ii) declaração de pagamento de
mensalidade emitida pelo SESI (fls. 16 e 17); (iii) orçamentos odontológicos (fls. 18 a 23); (iv)
cópias da microfilmagem de cheques (fls. 26 a 28); (v) recibos médicos (fls. 29 a 34); e (vi)
documentos de identificação (fls. 36).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, proferiu o acórdão
no 01-17.632 – 5a Turma da DRJ/BEL, considerando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que o Recorrente não possui a guarda judicial para executar a dedução e,
relativo aos gastos médicos, não há um conjunto de indícios homogêneos convergindo para
conformar a prova sobre a efetiva prestação das despesas declaradas.
Dessa forma, as glosa referentes as despesas médicas foram parcialmente
mantidas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da
Dedução
Resultado DRJ
Ana Cristina Saburi
R$ 781,28
Dedução Restaurada
Angela D. B. Garrido
R$ 11.850,00
Glosa Mantida
João Wallace Guerra dos Santos
R$ 1.050,00
Glosa Mantida
Hospital Adventista de Manaus
R$ 76,19
Glosa Mantida

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais atacando parcialmente o v. acordão a quo, na
parte referente as despesas com a profissional médica Ângela B. Garrido no valor de R$
11.850,00, despesas com o dependente e despesas com instrução alegando, em síntese, que:
i.
a ausência de apresentação do termo de guarda judicial não constitui óbice
a comprovação da dependência econômica para fins de IR. A dependência
econômica, por não compreender necessariamente o exercício do pátrio
poder, independe de guarda judicial, podendo ser provada por outros
meios em direitos admitidos;
ii.
para deixar de acatar o cheque nominativo no valor de R$ 6.950,00 como
prova das despesas odontológicas, a Turma Julgadora decidiu que “tal fato
desobedeceria ao regime de caixa, própria sobre a renda da pessoa física”.
Sempre segundo o Recorrente, o mencionado fundamento não possui
qualquer amparo legal e jurídico, pois a referida despesa sujeita-se ao
regime de competência, que tem por finalidade reconhecer a contabilidade,
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006407/2008-31

as receitas, custos e despesas, no período a que competem, independente
de sua realização em moeda;
iii.
como a exigência legal satisfaz-se com a prova do pagamento especificado
e comprovado com a indicação do nome, endereço e número de inscrição e
CPF ou CNPJ de quem os recebeu, o Recorrente limitou-se a apresentar a
2a via dos recibos, reputando dispensável a produção de provas
suplementares e outros documentos, e, por isso, não requisitou do banco
sacado a microfilmagem dos cheques correspondentes aos pagamentos
realizados.

O Recorrente instruiu o seu recurso com cópias da microfilmagem de cheques
(fls. 71 a 80).
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre a dedução de despesas médicas com a profissional
Ângela Bittencourt Garrido, no valor de R$ 11.850,00, da base de cálculo do IRPF, dedução
indevida com dependentes e despesa com instrução.
Dessa forma, para facilitar a compreensão das razões de fato e de direito que
motivam o meu voto, passo a analisar cada umas alegadas infrações, isoladamente.

Despesas médicas
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006407/2008-31

contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
No caso em tela, o Recorrente teve a glosa mantida com base no entendimento de
que o cheque apresentado, no valor de R$ 6.950,00, cuja beneficiária era a profissional Ângela
Bittencourt Garrido, desobedece ao regime de caixa, próprio do IRPF, uma vez que a efetiva
despesa ocorreu apenas em janeiro de 2004.
O Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, respectivamente aos rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, deve obedecer ao regime de caixa, conforme estabelece o art. 2°, da Lei
n° 8.134/90 e Lei n° 7.713/88, em seu art. 4°. Veja-se:

Lei n° 8.134/90
“Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.”

Lei n° 7.713/88
“ Art. 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.”
Outrossim, a alínea “a”, do inciso II, do art. 8o, da Lei ° 9.250/95 aponta que são
dedutíveis os pagamentos efetuados no ano-calendário, portanto os pagamentos feitos em 2004
não podem ser deduzidos no ano-calendário 2003. Observa-se:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;” (grifa-se).

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006407/2008-31

Ademais, o cheque apresentado pelo Recorrente consta a data de 29 de dezembro
de 2003, mas a sua compensação, bem como a emissão do recibo, foram feitos apenas em
02/01/2004 pela Profissional Ângela Garrido. O Recorrente não trouxe aos autos nenhum
documento que comprovasse o efetivo pagamento, com a compensação do cheque, no ano-
calendário 2003.
O Recorrente apresenta em seu recurso voluntário todos os cheques emitidos a
Profissional Ângela B. Garrido, veja-se a tabela a seguir:

Número do
Cheque
Valor do
Cheque
Beneficiário
Data de
Emissão
Data de
Compensação
Folhas
000148
R$6.950,00
Ângela Garrido
29/12/2003
02/01/2004
79 e 80
000129
R$1.000,00
Ângela Garrido
21/10/2003
22/10/2003
71 e 72
000145
R$1.550,00
Ângela Garrido
11/12/2003
12/12/2003
73 e 74
000102
R$1.350,00
Ângela Garrido
18/08/2003
19/08/2003
75 e 76
000090
R$1.000,00
Ângela Garrido
10/07/2003
21/07/2003
77 e 78

Respectivamente as deduções feitas em nome da profissional Ângela Garrido no
valor de R$ 4.900,00, relativos aos cheques de número 000129, 000145, 000102, 000090 e
recibos de folhas 29 a 32, tiveram sua compensação feita no ano-calendário de 2003 e cumprem
os critérios da estrita legalidade, sendo motivo suficiente para afastar da glosa.
Relativamente a despesa médica com a profissional Ângela Garrido no valor de
R$ 1.000,00, referente a recibo juntado em folha 33 dos autos do presente processo
administrativo, observa-se que o referido recibo preenche os requisitos legais previstos no art. 8o
§ 2°, III, da Lei 9.250/95. Razão pela qual é direito do contribuinte a restauração desta dedução.

Dedução indevida com dependente e instrução

Pretende o Recorrente ver reconhecido o seu alegado direito de deduzir despesas
com dependente e despesas com instrução paga ao seu neto Gabriel Mar Dantas. Ocorre que
nesse ponto não assiste razão ao Recorrente. Explica-se.
Conforme o que se verifica nos autos do presente processo administrativo, o
Recorrente não possui a guarda do menor Gabriel Mar Dantas, não havendo, portanto, previsão
legal para as pretendidas deduções.
Dessa forma, independentemente da existência de uma relação de dependência
econômica e financeira entre o Recorrente e seu neto, a legislação condiciona a dedução de
despesa com dependente à detenção da guarda judicial, nos termos do art. 35, da Lei no
9.250/1995, veja-se:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.730 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.006407/2008-31

V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;

Assim, por não atender os requisitos estabelecidos pela legislação tributária, as
glosas das despesas com instrução e dedução de dependentes devem ser mantidas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com a profissional Ângela Bittencourt Garrido no
valor de R$ 5.900,00.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital